Tribunal: TJSP
Processo: 2145032-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Prisão domiciliar ou antecipação do regime aberto - Impossibilidade – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145032-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LEVI
WANDERSON DIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145032-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
2
Habeas Corpus no 2145032-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Levi Wanderson Dias
Comarca: Bauru
Voto no 13.187
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
Prisão
domiciliar
ou
antecipação
do
regime
aberto
-
Impossibilidade

Pandemia
da
COVID-19

Constrangimento
ilegal
não
demonstrado.
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensoria Pública, em favor de LEVI WANDERSON DIAS, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte de
Juízo do DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru, nos autos da Execução Penal
n.o 0008863-37.2018.8.26.0026.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus à prisão
domiciliar, com fulcro na Recomendação no 62/2020 do CNJ e na ADPF no 347
do E. Supremo Tribunal Federal, diante do perigo de contágio pelo novo
coronavírus. Alega, nesse passo, que o paciente cumpre pena em
estabelecimento superlotado que ostenta condições precárias.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 49/50),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
57/60).
É o relatório.
A hipótese é de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145032-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
3
Busca o paciente a concessão da prisão domiciliar ou a
antecipação do regime aberto, diante do perigo de contágio pelo novo
coronavírus, todavia, consoante bem observou o MM. Juiz, “no caso do
processo, o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação
concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
(...) Por fim, o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário, a demonstrar a existência de algumas das hipóteses do artigo 117
da LEP, que permita a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal”
(fls. 45/47, grifei).
Outrossim, não é demais lembrar que o paciente cumpre pena
pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes, fls.
31).
Nesse contexto, diante dos convincentes argumentos expostos
na decisão combatida, não há se falar em concessão de prisão domiciliar ou
em antecipação do regime aberto em face dos riscos da pandemia.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145032-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
4
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos i. impetrantes, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145032-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
5
preocupação de países que adotaram recomendações humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou
particular. Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de
contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências
excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos”.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145032-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.187
6
tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR